Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. ART. 29 DO CTB. ENGAVETAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL.
1. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial; a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelo acidente noticiado é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
3. Presume-se a culpa daquele que abalroa a parte traseira do automóvel que segue imediatamente a sua frente, isso porque deve ser respeitada a distância de segurança, considerando, no momento, a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo, e, ainda, as condições climáticas (art. 29, II, do CTB), de modo a lhe permitir parar em tempo de evitar a colisão, até porque, entende-se previsível a diminuição da velocidade do veículo que vai à frente e até mesmo paradas bruscas, em virtude de engarrafamento do trânsito na via.
4. Incumbia ao recorrente a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, e, desse ônus não se desincumbiu, haja vista que não comprovou que tenha sido atingido na traseira por outro veículo e arremessado contra o veículo da recorrida. Ao contrário, a versão do recorrente não possui verossimilhança e está em desacordo com as provas produzidas nos autos, especialmente as fotografias que mostram que o veículo do recorrente teve uma pequena avaria, o que é incompatível com a afirmação de que o impacto o projetou contra o veículo da recorrida.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado às custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Suspendo a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.